Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Apelação cível. Demanda anulatória de consolidação de propriedade de imóvel improcedente. Alienação fiduciária. Intimação por edital (art. 26, § 4°, da Lei 9.514/97). Direito de preferência do devedor fiduciante.
1.Inexiste ilegalidade na consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, quando a intimação para o pagamento da dívida ocorre por edital, após frustrada a tentativa de intimação pessoal do devedor.
2.Subsiste a fé pública do oficial do Registro de Títulos e Documentos que atestou a frustração da intimação pessoal do devedor, quando ausente prova em sentido contrário.
3. É válida a notificação realizada por Cartório de Registro de Títulos e Documentos, a requerimento do Cartório de Registro de Imóveis competente.
4. Não houve ofensa ao direito de preferência do devedor fiduciante, haja vista que a sentença ressalvou a possibilidade de ele exercê-lo até a data da realização de um segundo leilão.